Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703319-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa (R$ 34.311.950,68), determinou à executada/agravante que indicasse o valor que entende devido, sob pena de não exame da alegação de excesso de execução apresentada em sua impugnação. A agravante alega, em síntese, que: 1) o presente cumprimento parcial de sentença tem por objeto a condenação de “todos os réus solidariamente ao pagamento de multa civil no valor de R$ 12.320.802,60”, que atualmente perfaz R$ 34.311.950,68; 2) impugnou o cumprimento de sentença alegando: (I) a inconstitucionalidade da multa civil imposta em patamar arbitrário e desproporcional de 200% do suposto prejuízo ao erário, sob pena de confisco; (II) ausência de título executivo líquido, certo e exigível, tendo em vista o excesso da execução decorrente da cobrança integral da multa estabelecida na sentença, sem a compensação com os créditos de serviços e equipamentos fornecidos ao Governo do Distrito Federal, sendo ambos (DF e LInknet) credores e devedores um do outro; (III) incorreta fixação dos critérios de atualização dos valores pelo INPC + 1% ao mês, e não pela taxa Selic ou pelos mesmos parâmetros de atualização dos débitos da Administração Pública (IPCA-E); 3) a decisão agravada foi omissa quanto aos pontos alegados na impugnação, razão pela qual foram embargos de declaração para saná-la, que foram rejeitados, persistindo a negativa de prestação jurisdicional. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja a correção monetária excluída dos cálculos. Todavia, as questões trazidas nesta sede recursal ainda não foram apreciadas pelo d. Juízo a quo em razão de a agravante não ter observado o disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, o que configura supressão de instância. Além disso, a multa civil ora impugnada foi fixada por sentença transitada em julgado, não cabendo nesta fase processual discussão sobre sua suposta abusividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator